Tribunal: TJBA
Processo: 8154635-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8154635-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAISE SANTOS DA CRUZ

Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTO DO DÉBITO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de negativação e indenização por danos morais, além de condená-la por litigância de má-fé. Sustenta a recorrente a inexistência de contratação com o Banco do Brasil e a irregularidade da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito por débito atribuído ao Banco do Brasil, diante da alegação de inexistência de contratação; e (ii) saber se subsiste a condenação por litigância de má-fé imposta na origem.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra a existência da relação contratual, mediante adesão digital ao cartão de crédito AME OUROCARD, com envio de selfie para validação biométrica e apresentação de documento de identificação, elementos aptos a comprovar a regularidade da contratação eletrônica.

Os extratos e faturas juntados aos autos evidenciam a efetiva utilização do cartão pela autora, com realização de compras, lançamentos sucessivos, pagamentos de faturas anteriores e parcelamento do débito, circunstâncias incompatíveis com a tese de desconhecimento do vínculo jurídico.

A ausência de instrumento bilateral físico assinado não afasta a validade da contratação, pois, nas relações bancárias digitais, a formação do vínculo pode ser demonstrada por elementos convergentes, como autenticação biométrica, registros de utilização do serviço, pagamentos e renegociação da dívida.

A negativação decorreu do inadimplemento da fatura vencida em maio de 2022, após regular execução contratual, configurando exercício regular do direito de cobrança pelo credor. Inexiste, assim, ilicitude apta a ensejar reparação por dano moral.

Ainda que se cogitasse alguma irregularidade na anotação, o pedido indenizatório não prosperaria, diante da existência de inscrições restritivas preexistentes e legítimas em nome da autora, conforme orientação consolidada do STJ.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a autora negou de forma categórica a existência de relação jurídica, embora os autos revelem contratação validada por biometria, uso contínuo do cartão, pagamento de faturas e parcelamento do débito, conduta que caracteriza alteração da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, inclusive quanto à improcedência dos pedidos autorais, à condenação por litigância de má-fé e à majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, II; CC, arts. 104 e 411, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8014882-07.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, publ. 10.09.2024; STJ, Súmula nº 385; TJBA, Apelação Cível, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, publ. 28.04.2020.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8154635-08.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
LAISE SANTOS DA CRUZ,
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239